Tribunal: TJPA
Processo: 0009867-31.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009867-31.2011.8.14.0401

APELANTE: BRUNO FELIPE BARBOSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0009867-31.2011.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

BRUNO FELIPE BARBOSA DA SILVA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): REINALDO MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS CONSISTENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CREDIBILIDADE. CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE
. PRECEDENTES DO STJ.
DECOTE DE MAJORANTES. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E LAUDO PERICIAL SOBRE A ARMA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DA ARMA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. CONCORRÊNCIA DE COMPARSAS. IDENTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DE OUTROS COMPARSAS PELAS DEMAIS PROVAS ANGARIADAS EM JUÍZO
. PRECEDENTES DO STJ.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

ERRO DE JULGAMENTO
.
INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0009867-31.2011.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

BRUNO FELIPE BARBOSA DA SILVA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): REINALDO MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
BRUNO FELIPE BARBOSA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal (id nº.

4736390).

Segundo
a peça acusatória, em resumo, que, no dia 04 de março de 2011, por volta das 12h30min, nas dependências do estabelecimento comercial Lastro Projetos e Construção Civil LTDA, o recorrente e os corréus Robson Jorge Pinto de Lima e Marcelo Nazareno Ferreira abordaram as vítimas Maria de Nazaré Cardoso Costa, Katia Rosangela da Silva Mendes, Marco Antônio de Souza Coelho, Mil Chaves Rodrigues, Anexe Bonina Becker e João de Jesus da Cruz e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, após mantê-las sob seu poder, com restrição de liberdade, subtraíram-lhes diversos bens (id nº.

4736367 - Pág. 7). Por essa razão, o referido apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CP (id nº.

4736366).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena aplicada para reduzi-la ao mínimo legal (id nº.

4736395).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

4736399).

Comungando do mesmo entendimento
, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id nº.

4736404).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id nº.

4736367 - Pág. 7 – 8) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id nº.

4736367 - Pág. 10 – 22).

D
estaco, ainda, que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas vítimas Anecy Donina Becker, João de Jesus da Cruz Gemaque, Antônio de Souza Coelho e Melk Chaves Rodrigues, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução (id nº.

4738495) e que, em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo remansosa jurisprudência do STJ, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese de insuficiência probatória.

No que diz respeito ao pedido de decote da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos suscitados pela defesa do apelante, observo que a tese esbarra em entendimento sumulado deste Tribunal e, ainda, em jurisprudência remansosa do STJ.

No ponto, friso que, segundo a Corte Cidadã, a aplicação da majorante do roubo dispensa apreensão da arma de fogo, bem como a realização do laudo pericial, sendo suficiente a existência de outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização
[3]
, tal como ocorreu no caso dos autos, afinal, a prova oral é uníssona e harmônica nesse sentido (id nº.

4738495).

Em reforço, consigno que, na jurisprudência deste Tribunal, já se encontra sumulado o entendimento, segundo o qual,
é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
(súmula nº. 14
[4]
/TJPA).

No que tange à tese de decote da majorante relativa ao concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II
[5]
, do CP), verifico que a alegação também não merece prosperar.

Como é sabido, há muito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes no crime de roubo não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
[6]
, circunstância evidenciada no caso, vez que, durante sua oitiva em juízo, as vítimas afirmaram que havia dois integrantes na prática delitiva.

Nesse cenário
, rejeito a tese de afastamento das majorantes correspondentes ao emprego de arma e ao concurso de pessoas no crime de roubo.

No que tange ao pedido de redimensionamento da pena, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Na dosimetria basilar, verifico que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada pelo Juízo
a quo
, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas nº. 17
[7]
, nº. 19
[8]
e nº. 23
[9]
TJPA), razão pela qual a pretensão de reforma não merece prosperar, devendo a sentença permanecer hígida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

.

[2]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[3]
Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO
.
DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 68 DO CP NÃO CARACTERIZADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PROPORCIONALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego
. 4. A jurisprudência da Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. 5. No caso, o Tribunal de origem apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, máxime em razão do fato do crime ter sido perpetrado por 4 agentes, tendo sido a vítima abordada em plena via pública, enquanto trabalhava, mediante o emprego de arma de fogo, n não restando evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

6. Além da inegável gravidade concreta da conduta, deve ser mantido o regime prisional fechado em razão da quantidade de pena estabelecida ao réu, conforme a dicção do art. 33, § 2º, “a”, do CP, já que restou definida reprimenda em patamar superior a 8 anos de reclusão
. 7. Writ não conhecido. (STJ – HC 620.723/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[4]
Súmula nº 14.
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva

(TJPA – Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014).

[5]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. [...] § 2º

A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: [...] II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

[6]
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso. [...] (STJ –REsp 1916253 RJ 2021/0011084-0. Relator: Ministro NEFI CORDEIRO Publicação: DJ 03/03/2021).

[7]
Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[8]
Súmula nº 19:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
” (Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016).

[9]
Súmula nº 23: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
” (Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

Belém, 27/10/2022